Tribunal: TJDFT
Processo: 0703081-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) PROCESSO N.: 0703081-89.2020.8.07.0018 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MAX JURNO LOYOLA SANTANA RIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Considerando a petição de Num. 20690272, nos termos da Portaria Conjunta no 52, de 08 de maio de 2020, à Secretaria para que retire o feito da pauta da sessão virtual designada para iniciar no dia 04/11/20, promovendo sua inclusão em pauta por videoconferência, para realização de sustentação oral. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de novembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator